Tribunal: TCU
Processo: 038.915/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de determinações relativas a acordão que cuidou de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, nas obras e serviços de engenharia para construção da Adutora do Seridó/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do subitem 9.1 do Acórdão 2233/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no TC- Processo 007.176/2022-8 , que cuidou de Auditoria de Conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, com o objetivo de fiscalizar a contratação das obras e serviços de engenharia para construção da Adutora do Seridó/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 2233/2023-TCU-Plenário : 9.1.1. cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1; e 9.1.2. não mais aplicável a determinação constante do subitem 9.1.2.; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf; e 9.3. apensar, em definitivo, estes autos ao TC Processo 007.176/2022-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.